Tribunal: TJPA
Processo: 0000823-60.2018.8.14.1979
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000823-60.2018.8.14.1979
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ORIGEM: SANTA CRUZ DO ARARI
RECORRENTE: EDLAVO DO SOCORRO SACRAMENTO PAMPLONA
RECORRENTE: EDMUNDO JOSE SACRAMENTO NETO
RECORRENTE: ALESSANDRO MORAES DE PAULA
ADVOGADA: LEANI BATISTA SACRAMENTO - OAB/PA Nº 28783
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ARTIGO 121, CAPUT, E ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA FRÁGIL, COLHIDA EM SEDE POLICIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e provimento ao recurso, impronunciando os recorrentes, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 17 dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 17 de dezembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0000823-60.2018.8.14.1979
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ORIGEM: SANTA CRUZ DO ARARI
RECORRENTE: EDLAVO DO SOCORRO SACRAMENTO PAMPLONA
RECORRENTE: EDMUNDO JOSE SACRAMENTO NETO
RECORRENTE: ALESSANDRO MORAES DE PAULA
ADVOGADA: LEANI BATISTA SACRAMENTO - OAB/PA Nº 28783
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Edlavo do Socorro Sacramento Pamplona, Edmundo Jose Sacramento Neto e Alessandro Moraes de Paula, em irresignação à decisão prolatada pelo Meritíssimo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santa Cruz do Arari/PA, de pronunciar os recorrentes por infração ao artigo 121,
caput
, c/c art. 29, todos do Código Penal.

No dia 28/06/2013, o Ministério Público apresentou denúncia em desfavor de Dengler Sacramenta Moraes (Dengoso), narrando que este, na companhia de dois indivíduos, matou a vítima Max Roberto Gonçalves Ferreira com diversos disparos de fogo.

A denúncia foi recebida no dia 01/10/2013.

Às fls. 126 a 131 consta aditamento à inicial, na qual também foram denunciados Edlavo do Socorro Sacramento Pamplona, Edmundo Jose Sacramento Neto e Alessandro Moraes de Paula na condição de corréus.

Na peça acusatória aditada (fls. 126 a 127), há:
Noticiam os inclusos autos do Inquérito Policial, que no dia 25 de setembro de 2011, por volta das 17h00min., no município de Santa Cruz do Arari/PA, às margens de um Igarapé localizado na Zona Rural da Vila Velha, próximo à Vila Sacramenta, os denunciados DENGLER SACRAMENTA MORAIS (DENGOSO), EDLAVO DO SOCORRO SACRAMENTO PAMPLONA, EDMUNDO JOSÉ SACRAMENTO NETO e ALESSANDRO MORAES DE PAULA (LESO) agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios, com intenção homicida, portando armas de fogo, desferiram tiros contra a vítima MAX ROBERTO GONÇALVES FERREIRA, produzindo-lhe os ferimentos descritos no Auto de Exame Cadavérico ás fls. 23/24, os quais deram causa à sua morte. Segundo consta, na data do fato, por volta das 15h49min., o denunciado DENGLER SACRAMENTA MORAES, vulgo DENGOSO, morador da Vila Mocoões que estava participando de uma festa em comemoração ao aniversário da nacional VALQUÍRIA, no Retiro Milagre de Jesus, na Vila Sacramenta, teria se desentendido com o nacional conhecido como CHUIÁ", tendo nessa ocasião sacado uma arma de fogo que portava e desferido dois tiros para o alto, evadindo-se da festa logo em seguida, na companhia de outros moradores da Vila Mocoões. Conforme se apurou, cerca de meia hora depois da partida de DENGLER, a vítima MAX ROBERTO GONÇALVES FERREIRA, e os nacionais conhecidos como JEOVANNE e CHUlA, partiram em seu encalço, tendo encontrado DENGLER, acompanhado dos denunciados EDLAVO, EDMUNDO, ALESSANDRO, e de um sujeito não identificado, doravante denominado como S.N.I., às margens do Igarapé localizado na Zona Rural da Vila Velha, próximo à Vila Sacramenta, já na outra margem do Igarapé, momento em que se iniciou um tiroteio entre os dois grupos, tendo a vítima adentrado o Igarapé montado em um cavalo, do qual desmontou para atirar contra os denunciados, enquanto JEOVANNE e CHUIA, que também atiravam, permaneciam na margem. Segundo relatos de JEOVANNE, em um dado momento, durante o tiroteio, MAX ficou sem munição e resolveu retornar a margem, ocasião em que os denunciados resolveram se aproximar a fim de abatê-lo, enquanto o mesmo tentava montar em seu cavalo. Neste instante, S.N.I., aproximou-se da vítima com uma faca, agarrou-a e a esfaqueou, derrubando-a chão. Em seguida denunciados DENGLER, EDLAVO, EDMUNDO e ALESSANDRO, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, que já estava caída. Em seguida, evadiram-se do local, tendo o denunciado ALESSANDRO levado consigo a arma da vítima <sic>

Foi recebido o aditamento da denúncia em 21/03/2018 (fls. 138 a 139).

Consta às fls. 175 a 176 deliberação determinado o desmembramento do feito em relação ao réu Dengle Sacramenta. Permanecendo o presente processo em relação aos demais.

Uma vez concluída a fase instrutória o juízo monocrático, por entender restar plenamente evidenciada a materialidade do delito, bem como haver indícios suficientes da autoria irrogada aos recorrentes, pronunciou-os para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal Júri, com incurso no crime descrito no art. 121, caput, c/c art. 29, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais (fls. 277-v a 286), postulam, em síntese, pela impronúncia, arguindo a ausência de provas acerca da autoria delitiva.

As contrarrazões voltaram-se ao improvimento recursal (fls. 298 a 301).

Conclusos os autos ao juízo
a quo
, ele sustentou, integralmente, sua decisão ora recorrida (fl. 302).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 304).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser conhecido e improvido o recurso (fls. 307 a 309)
.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):
1)

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito encontra-se adequado, tempestivo, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Destarte, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dou-lhe conhecimento.
2)

DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

De início conveniente lembrar que a pronúncia encerra uma decisão que põe termo à primeira fase do procedimento do Júri, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Sendo assim, o julgador não necessita de provas incontroversas para proferir sentença, bastando que haja provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, pois a certeza acerca do crime e de sua autoria será dirimida pelo Tribunal do Júri, que é órgão competente para julgar o delito ora em análise.

Sobre do tema, pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o aresto abaixo transcrito:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.
2. Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com base em indícios derivados do inquérito policial. Precedentes.
3. Por outro lado, na hipótese dos autos, a sentença de pronúncia foi calcada tanto em provas inquisitivas quanto em provas produzidas em juízo, não merecendo reforma, portanto, a decisão agravada.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1363973/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)

In casu
, a insurgência dos recorrentes restringe-se à conclusão do magistrado de primeiro grau

de que o conjunto probatório dos autos indica probabilidade relevante de que aqueles foram autores do delito em questão. Contudo, alegam que o juízo embasou seu decreto no depoimento da testemunha Jeovanne Ibiapena dos Santos, prestado somente em sede policial, não ratificado em juízo.

Pois bem. Faz-se necessário colecionar excerto do ato judicial impugnado (fls. 274 a 275):
Em suma, dois aspectos devem ser analisados pelo juiz nessa fase: I) O crime realmente existiu? (materialidade do delito); II) há indícios suficientes de autoria contra os ora acusados?
Ora, se assim o é, não há como negar que há provas suficientes nos autos acerca da existência da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, notadamente em razão dos depoimentos colhidos da vítima e das testemunhas de acusação, que foram uníssonas em apontar os ora denunciados como os autores homicídio da vítima MAX ROBERTO GONÇALVES FERREIRA
. Por outro lado, se estão presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não há que se falar, salvo melhor juízo, e nesta fase, em hipótese de absolvição sumária ou impronúncia dos acusados, até mesmo porque nessa fase do sumário da culpa ou Judicio Acusationis vigora o Princípio do In dúbio pro societate. Importante ressaltar que a expressão salvo melhor juízo utilizada acima, justifica-se pelo fato, já mencionado, de que a decisão de pronúncia deve ter sua fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para evitar a eloquência acusatória, ou seja, a pronúncia com excesso de linguagem. Na precisa lição de Norberto Avena: Igual situação ocorre em relação ao exame das teses defensivas (relacionadas, por exemplo, à negativa de autoria, ausência de dolo ou a presença de excludentes de ilicitude), que também deverão ser apreciadas com superficialidade, não podendo o magistrado afastá-las de forma peremptória. Todo esse cuidado justifica-se no intuito de evitar que os termos da pronúncia possam influenciar de qualquer modo o ânimo dos jurados por ocasião do veredicto. Diante de tal panorama, importa esclarecer que, estando configurados os dois elementos exigidos, impõe-se o acolhimento da acusação ofertada com a consequente submissão dos acusados a julgamento pelo júri popular. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO o pedido insculpido na DENÚNCIA para, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIAR EDLAVO DO SOCORRO SACRAMENTO PAMPLONA, EDMUNDO JOSÉ SACRAMENTO NETO, ALESSANDRO MORAES DE PAULA, vulgo LESO, atribuindolhe a conduta descrita nos art. 121, caput c/c art. 29, do Código Penal, sujeitando-se a julgamento pelo E. Tribunal do Júri Popular desta Comarca. Deixo de incluir os nomes do acusado no rol dos culpados em razão do princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Após a preclusão do direito de recorrer desta decisão, voltem-me os autos conclusos para fins de aplicação do disposto no artigo 422 do CPP. <sic> (negritei)

Ora, verifico que a sentença exarada pelo magistrado
a quo
, data máxima vênia, possui fundamentação genérica, visto que não discrimina os depoimentos das testemunhas, as quais se baseou para emitir seu entendimento.

No entanto, compulsando os autos, vislumbro que, na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas quatro testemunhas de acusação (Vanildo de Assis dos Santos Sacramento, Walquiria Barbosa Sacramento, Sandro dos Santos Sacramenta e Sabino Carlos Magno Sacramenta), as quais disseram não ter presenciado o fato criminoso, nem sabiam acrescentar acerca da autoria delitiva. Senão Vejamos.

A testemunha de acusação
Sabino Carlos Magno Sacramento
, em juízo informou que não sabia do caso que estava sendo apurado. Depois da leitura dos fatos pelo RMP, esclareceu que ouviu o tiroteio, por volta de 16:30, e fechou a sua casa, que depois de muitas horas, ao sair de casa, enxergou o rapaz morto lá fora. Afirmou que não conhece o rapaz que foi morto. Que foi chamar o Sr. Vanildo para ajudar a carregar o corpo. Que o Sr. Vanildo veio com os companheiros dele. Que não sabe informar quem são os companheiros. Que não eram os acusados. Que nunca viu a vítima andando por lá. Que já tinha visto antes os acusados e que não sabe onde eles moram. Nunca ouviu falar do Dangle. Não sabia da festa e nem estava nela. Que não presenciou a vítima sendo alvejada. (mídia anexa à fl.262)

A testemunha de acusação
Vanildo de Assis dos Santos Sacramento
, em juízo, informou que é primo dos acusados Edmundo e Edlavo. Que é morador da Vila Sacramento, mas não acompanhou o óbito de Max. Que soube da morte por volta das cinco horas, por sua esposa. Que Max não era morador da Vila e que não o conhecia. Que a vítima teve em sua casa por ocasião do aniversário de sua esposa. Que quinze para as quatro encerraram a festa e todos foram embora. Afirmou que Max não era convidado da festa, mas ele entrou lá. Que teve uma confusão na hora da ida, mas não sabe informar. Que os acusados estavam na festa. Que não sabe infomar se cumprimentaram a vítima. Que conhece o ¿Dengoso¿. Que não sabe informar se ele tem amizade ou inimizade com a vítima. Confirmou seu depoimento prestado em sede policial de que teria se iniciado uma confusão entre o vigia de fazenda Chuia e o morador de Mocoões, conhecido por ¿Dengoso¿, que neste momento a festa acabou. Que, durante a briga, Chuia e Dengoso trocaram socos. Que Dengoso efetuou dois disparos com arma de fogo no terreiro. Que depois de terminar a briga Dengoso e outros moradores do Mocoões foram embora. Que por volta das 18h00 Carlinhos, a mando de Jovanne, chegou a sua residência pedindo socorro para buscar o Max. Que estavam no local Jovanne, Chuia e Carlinhos (morador da região onde ocorreu o crime). Que Jovanne estava armado com um revolver. Que não sabe dizer se o Max, Chuia estavam armados. Que Sabino Carlos foi quem pediu socorro para ele. Que viu o corpo. Que ajudou a levar o corpo no casco. Que só o Jovanne estava lá. Não sabe informar se ele estava armado. Que ninguém sabia como ele morreu. Que não presenciou o momento do crime. Só foi buscar o corpo da vítima porque foi pedido socorro. (mídia anexa à fl.262)

A testemunha de acusação
Walquíria Barbosa Sacramento
, em juízo, informou que não sabia do caso que estava sendo apurado. Depois da leitura dos fatos pelo RMP, esclareceu que ocorreu o fato, mas não sabe informar. Que conhece os acusados e não conhece a vítima. Que a festa era de seu aniversário. Que tinha muita gente na festa e não sabe informar se os acusados e a vítima estavam presentes. Depois se recordou que a vítima estava. Que a festa foi tranquila. Que tirou licença na delegacia para realizar a festa. Que a festa foi de dia. A licença para a festa era até às quatro horas e dez para às quatro todo mundo foi embora. Que só teve briga fora da festa e não sabe dizer quem estavam brigando. Que não sabe dizer com quem o ¿Dengoso¿ estava brigando. Só ouviu os disparos. Que ouviu dizer que quem deu o tiro na festa foi o ¿Dengoso¿. Que Max, Chuia e Jovanne não foram convidados para a festa. Que não sabe informar qual a fazenda eles eram seguranças. Que os acusados moram em uma vila longe da sua e não sabe o que eles fazem da vida. Que não ouviu outros disparos. Que não sabe a causa da morte de Max. Que morreu quase mil quilômetros de sua casa. Que não presenciou Max, Chuia e Jovanne armados. Que não viu quem matou o Max. Que não presenciou o fato. (mídia anexa à fl.262)

A testemunha de acusação
Sandro dos Santos Sacramenta
, em juízo, informou que não sabia do caso que estava sendo apurado. Depois da leitura dos fatos pelo RMP, esclareceu que não conhece a vítima. Que não presenciou a morte da vítima. Que não avistou ninguém correndo. Que só ouviu os tiros. Que só ouviu gritar só nome ¿Alessandro¿. Que se trancou em casa com medo. Que não presenciou o crime. (mídia anexa à fl.262)

Dessa feita, não vislumbro nenhum indício ou nexo que leve à uma possível conclusão concernente à participação delituosa dos acusados. Ressalto que a única testemunha, Sr. Jovanne Ibiapena dos Santos, que informou, em sede policial, ter presenciado os fatos que, inclusive descreveu as cenas do crime com detalhes, não veio ratificar seu depoimento em juízo, tornando esse extremamente frágil.

Diante desse cenário e pela impossibilidade de se admitir a pronúncia dos acusados com base em indícios derivados, exclusivamente, de inquérito policial, os impronuncio.

Para ratificar:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.
2.
Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com base em indícios derivados do inquérito policial. Precedentes.
(AgRg no AREsp 1363973/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019) (negritei)
Homicídio duplamente qualificado tentado. Impronúncia por ausência de indícios de autoria. Recurso acusatório requerendo a pronúncia do acusado. 1 -
Meros indícios de autoria são insuficientes para a pronúncia.
2 - Recurso conhecido e desprovido. Parecer acolhido.
(TJGO, APELACAO CRIMINAL 199013-96.2014.8.09.0087, Rel. DES. EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR, 2A CAMARA CRIMINAL, julgado em 11/06/2019, DJe 2774 de 26/06/2019) (negritei)

DISPOSITIVO

À vista do exposto e com fulcro no art. 414 do CPP, voto pelo conhecimento e provimento do recurso.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator